Tribunal: TJDFT
Processo: 0748136-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, indeferiu o pedido de extinção do processo em razão da homologação do plano e concessão da recuperação judicial a que está submetida a Agravante. Não há pedido de liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 19 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator